Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713780-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, CLEIRENE REIS SILVA, PEDRO LOPES BARBOSA NETO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, diante do noticiado falecimento do devedor em relação ao qual a r. decisão agravada determinou a liberação da constrição. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 18 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora